Tribunal: STF
Processo: Rcl 64337
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mineração Aurizona S/A, em 6.12.2023, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Terceiro Tribunal Regional do Trabalho, no Processo n. 0000427-32.2012.5.03.0110, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RELAÇÃO DE EMPREGO



    O autor alegou na inicial ter sido admitido para as reclamadas, empresas do mesmo grupo econômico, mediante pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. A relação de emprego foi mascarada por contrato de prestação de serviços de consultoria firmados com a pessoa jurídica do qual o laborista é sócio majoritário ( Inovar Consultoria Empresarial Ltda.) pelo que requereu fosse reconhecido o vínculo de emprego e o pagamento das parcelas correlatas. 



    Analiso: 



    As reclamadas rebateram a tese do autor ao argumento de que ele é engenheiro de renome no mercado e concordou em prestar serviços sem CTPS anotada em razão dos benefícios tributários e da maior remuneração; que o laborista tinha ciência disto e não pode se valer da sua própria torpeza; que devem ser observados, no caso dos autos, os princípios da boa-fé e probidade; que não havia relação de emprego assemelhando-se o autor a um diretor estatutário, não empregado. 



    Repisam o argumento que o reclamante lhes prestou serviços na condição de autônomo, acordada no contrato civil firmado com a empresa Inovar Consultoria Empresarial Ltda., da qual o reclamante é sócio, conforme contrato de flsl.34/39. 



    Sustentam a ausência dos requisitos que caracterizam a relação de emprego. 



    Admita a prestação de trabalho importa investigar as reais condições de exercício do labor. São irrelevantes, para tanto, as condições em que o pacto foi formalizado, à luz do princípio da primazia da realidade. 



    Nesse passo, tendo as reclamadas admitido, em sua defesa, a prestação pessoal de trabalho pelo autor, atraíram para si o ônus de infirmar a existência dos pressupostos fático-jurídicos do liame empregatício, na forma do art. 333, II, do CPC, aplicável por analogia (art. 769 da CLT). 



    A formalização do vínculo entre as partes, de fato,foi formalizado mediante a utilização de contrato com a empresa acima citada. Consta da cláusula 6.1 do contrato o seguinte: ‘A CONTRATADA assegura expressamente que os serviços a serem prestados à CONTRATANTE serão exercidas exclusivamente, pelo Sr. Luiz Carlos da Rosa Celaro....’ (o autor). Também consta do contrato a adesão do reclamante ao plano de saúde das reclamadas. 



    O preposto da ré deixou claro em seu depoimento que o reclamante não poderia se fazer substituir. 



    Consta do contrato a onerosidade e periodicidade do pagamento: 



    ‘Cláusula 2ª(omissis) 2.1. Pela prestação dos serviços descritos no presente contrato a CONTRATATANTE pagará à CONTRATADA a importância fixa mensal de R$16.000,00(dezesseis mil reais), devendo ser pago até o 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente posterior à efetiva prestação de serviços, através de depósito a ser efetuado em nome desta, conforme instruções previamente enviadas. O autor ainda teve que integrar o plano de saúde implantado pela contratante para sua diretoria. A habitualidade está comprovada pelo disposto no item 1.2 da cláusula 1ª do contrato de fl.34: Para a execução do serviços ora contratados a CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRTAANTE dedicação integral de seu preposto referido na cláusula sexta abaixo, compreendendo, pelo menos, 40(quarenta) horas de serviços semanais a serem cumpridos dentro do horário a ser determinado. O preposto a que se refere a cláusula 6ª (sexta) é o reclamante, elementos que evidenciam acentuado grau de ingerência da empresa no trabalho do autor. 



    Quanto à subordinação, traço que mais distingue o trabalho autônomo, disse o preposto da reclamada ‘(...) que o reclamante deveria prestar contas ao Sr. James Bahan; que o Sr. James Bahan precisava autorizar apenas os contratos que ultrapassavam a alçada concedida ao reclamante’ ( fl.601).



    Como pontuou o MM Juiz de origem (fl.608) ‘(...)destacam-se o teor dos e-mails reproduzidos à fls.57/58 (traduzidos à fl.210), no qual o reclamante, ao receber a proposta de trabalho das reclamadas, pergunta a quem ele estaria subordinado. Em resposta, foi esclarecido que o obreiro deveria se reportar diretamente ao Sr. James Bahan. 



    Nos depoimentos colhidos na fase instrutora (Luciano Alves de Souza e Magno José Marinho) foram relatados episódios em que o Sr. James Bahan exerceu sua autoridade, evidenciando a posição de inferioridade hierárquica do reclamante. Os depoimentos foram transcritos à fl.608 da sentença de origem.



    Diante do exposto, emergem nítidos os pressupostos que configuram a relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo evidente a configuração de vínculo de emprego, no período declinado na sentença, mascarado sob o falso rótulo de contrato de prestação de serviços de consultoria, em fraude à legislação trabalhista. 



    Nego provimento” (fls. 3-4, doc. 19).



    2. A reclamante afirma “ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços de consultoria e gerenciamento de projetos por compreender que, o reclamante desenvolvia suas atividades em favor da reclamada, sob seu comando, com pessoalidade e mediante salário, sendo nítida a fraude perpetrada ao rotular a relação havida como contrato cível, cujo exercício, na prática, revelava verdadeira relação de emprego (arts. 2º e 3º, da CLT)” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que “o contrato de prestação de serviços de consultoria, celebrado entre o Reclamante e a Reclamada é plenamente válido, uma vez que atende aos requisitos exigidos pela legislação civil, quais sejam: agente capaz (o Reclamante não alega nenhuma incapacidade), objeto lícito (trata-se de serviços de consultoria e gerenciamento do projeto da Reclamada) e forma prescrita ou não defesa em lei (o trabalho humano não se dá exclusivamente sob a forma da relação empregatícia)” (fl. 10, doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. A compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de “qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas” (fl. 15, doc. 1). 



    Assevera ter a Justiça trabalhista desrespeitado “as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção” (fl. 35, doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamatória Trabalhista n. 0000427-32.2012.5.03.0110 até o julgamento da presente reclamação” (fl. 37, doc. 1).



    No mérito, pede “sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 ” (fl. 37, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a Quinta Turma do Terceiro Tribunal Regional do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5.  No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão pela qual denegado seguimento ao recurso de revista, pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho na presente data, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    6. Em relação ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF é de se dar razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. No caso em exame, o Tribunal Regional decidiu que “a formalização do vínculo entre as partes, de fato,foi formalizado mediante a utilização de contrato com a empresa acima citada. (…) Nos depoimentos colhidos na fase instrutora (Luciano Alves de Souza e Magno José Marinho) foram relatados episódios em que o Sr. James Bahan exerceu sua autoridade, evidenciando a posição de inferioridade hierárquica do reclamante. Os depoimentos foram transcritos à fl.608 da sentença de origem. Diante do exposto, emergem nítidos os pressupostos que configuram a relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, sendo evidente a configuração de vínculo de emprego, no período declinado na sentença, mascarado sob o falso rótulo de contrato de prestação de serviços de consultoria, em fraude à legislação trabalhista ” (fls. 3-4, doc. 19).



    Ao declarar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, engenheiro de minas, o Tribunal Regional do Trabalho proferiu decisão divergente do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023).



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora